Tribunal: TCU
Processo: 005.743/2008-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1600/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 2677/2007-TCU-Plenário , em decorrência de irregularidades observadas, no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA, na realização da Tomada de Preços 014/2003 e na execução do contrato dela decorrente. Considerando que o Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão 2956/2010-TCU-Plenário (peça 8, p. 42-45), em seu item 9.4, imputou débito solidário aos responsáveis Valdevino Cabral Filho, Patrícia da Silva Cruz, Claudean Serra Reis e Posto Magnólia Ltda e, nos itens 9.5 e 9.6, o referido Acórdão também aplicou multa aos responsáveis mencionados; Considerando que, nos termos do Acórdão 1813/2017-TCU-Plenário (peça 59), foi expedida a quitação das multas aplicadas aos responsáveis Valdevino Cabral Filho e Posto Magnólia Ltda, porém, não foi dada quitação ao débito imputado pelo item 9.4 do Acórdão condenatório, tendo em vista que os descontos promovidos nos proventos do Sr. Valdevino Cabral Filho não contemplaram a incidência dos juros devidos sobre a dívida; Considerando que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi comunicado para que promovesse o desconto residual do débito solidário nos proventos do responsável Valdevino Cabral Filho; Considerando que foram juntados aos autos os descontos promovidos pelo Dnit do saldo residual do débito (peças 67-70 e peças 80-82), acompanhados do demonstrativo de débito (peça 91), evidenciando que não há saldo devedor a pagar em relação ao débito solidário imputados aos responsáveis pelo subitem 9.4 do Acórdão 2956/2010-TCU-Plenário ; Considerando que o Serviço de Controle dos Efeitos de deliberações (Secef) apurou desconto a maior do débito solidário imputado, resultando em crédito a ser ressarcido, no valor de R$ 135,96, com referência em 30/03/2019 (peça 92), em favor do Sr. Valdevino Cabral Filho; Considerando a opinião da unidade instrutiva no sentido de que, uma vez comprovado o recolhimento integral do débito, devidamente corrigido, impende conferir quitação aos responsáveis e, ainda, reconhecer crédito a favor de um dos responsáveis perante a Fazenda Pública Federal, correspondente aos recolhimentos efetuados a maior (peça 93); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 94); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: expedir quitação a Valdevino Cabral Filho (CPF XXX.213.343-XX), Patrícia da Silva Cruz (CPF XXX.920.493-XX), Claudean Serra Reis (CPF XXX.372.423-XX) e Posto Magnólia Ltda. (CNPJ 35.123.447/0001-32), ante o recolhimento integral do débito solidário a eles imputado pelo Acórdão 2956/2010-TCU-Plenário ; reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, no valor de R$ 135,96, com referência em 30/03/2019, em favor do Sr. Valdevino Cabral Filho (CPF XXX.213.343-XX), em virtude do desconto a maior do débito solidário imputado pelo Acórdão 2956/2010-TCU-Plenário , orientando-o, caso deseje, a requerer a devolução junto ao Dnit, apresentando cópia deste acórdão; e enviar cópia deste Acórdão, acompanhada de cópia da instrução de peça 93, aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.743/2008-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.351/2014-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.349/2014-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ana Zilda da Costa Santos (XXX.541.513-XX); Antônio Pedro Seba Salomão (XXX.045.603-XX); Claudean Serra Reis (XXX.372.423-XX); Elizabeth Fernandes (XXX.533.874-XX); Jose Ribamar Silva Rios (XXX.357.373-XX); José Carlos Silva (XXX.016.673-XX); Maria Aparecida Duarte Silva (XXX.974.343-XX); Maria Odacy Coelho (XXX.262.563-XX); Marluce Ferreira de Pinho (XXX.381.033-XX); Patrícia da Silva Cruz (XXX.920.493-XX); Posto Magnólia Ltda (35.123.447/0001-32); Raimundo Roberth Bringel Martins (XXX.845.103-XX); Tomaz Roberth Lopes Aguiar (XXX.960.433-XX); Valdevino Cabral Filho (XXX.213.343-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Inês - MA 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Sonia Maria Lopes Coelho (3811/OAB-MA), representando Valdevino Cabral Filho e Claudean Serra Reis. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.